Tribunal: TJES
Processo: 5000236-33.2024.8.08.0063
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de medicamentos
Data de julgamento: 2026-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000236-33.2024.8.08.0063

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: CLAUDIO GERING e outros (2)

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO À SAÚDE. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS NÃO INCORPORADOS AO SUS. DABRAFENIBE E TRAMETINIBE. TEMA 1234 DO STF. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. TEMA 6 DA REPERCUSSÃO GERAL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. TEMA 793 DO STF. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo Estado do Espírito Santo contra sentença proferida em Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo, na defesa de paciente diagnosticada com melanoma metastático com mutação do gene BRAF, que confirmou liminar e condenou o ente estatal ao fornecimento contínuo dos medicamentos Dabrafenibe (Tafinlar) e Trametinibe (Mekinist), conforme prescrição médica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a Justiça Estadual é competente para processar e julgar demanda que objetiva o fornecimento de medicamentos oncológicos não incorporados ao SUS, à luz do Tema 1234 do STF; (ii) estabelecer se estão preenchidos os requisitos excepcionais para fornecimento judicial de medicamento não padronizado, conforme o Tema 6 da repercussão geral; (iii) determinar se a obrigação de fornecimento deve ser direcionada exclusivamente à União ou se subsiste a responsabilidade do ente estadual demandado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A regra de competência fixada no Tema 1234 do STF aplica-se apenas às ações ajuizadas após 19.09.2024, conforme modulação de efeitos, não alcançando demanda proposta anteriormente a esse marco temporal.

O direito fundamental à saúde impõe ao Estado o dever de assegurar tratamento adequado, não podendo a ausência de incorporação administrativa de medicamento no SUS impedir, de forma absoluta, a tutela jurisdicional.

A exigência de prévia negativa administrativa deve ser mitigada em ações ajuizadas antes da fixação do requisito pelo STF, sendo suprida pela resistência de mérito apresentada pelo ente público.

Restou demonstrada a incapacidade financeira da paciente para arcar com o tratamento oncológico de alto custo, inexistindo prova em sentido contrário.

A impossibilidade de substituição por medicamentos padronizados no SUS foi comprovada diante do insucesso do tratamento anteriormente fornecido e da necessidade de terapia-alvo específica para pacientes com mutação BRAF.

A imprescindibilidade clínica e a eficácia do tratamento foram evidenciadas por laudos médicos e parecer do NATJUS, amparados em medicina baseada em evidências, com demonstração de aumento de sobrevida global e livre de progressão da doença.

A ausência de alternativa terapêutica eficaz no SUS para casos de melanoma com mutação BRAF caracteriza omissão da política pública de saúde, autorizando a intervenção judicial para garantia do direito fundamental.

A responsabilidade dos entes federados na prestação de serviços de saúde é solidária, podendo o autor demandar qualquer deles, sendo incabível o redirecionamento da obrigação à União quando esta não integra a lide.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A modulação dos efeitos do Tema 1234 do STF afasta a aplicação da nova regra de competência às ações ajuizadas antes de 19.09.2024.

É excepcionalmente possível o fornecimento judicial de medicamento não incorporado ao SUS, desde que preenchidos os requisitos fixados nos Temas 6 e 1234 da repercussão geral.

Os entes federados respondem solidariamente pelo dever de assegurar o direito à saúde.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇ
ÃO CÍVEL

Nº5000236-33.2024.8.08.0063

APELANTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELAD
O
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO

RELATOR:
DES. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Apelação Cível interposta pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra a sentença de Id 13347697, por meio da qual o juízo da
Vara
Única de Laranja da Terra
, em Ação Civil Pública ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO
, na defesa dos direitos de Irma Keppo Gering, confirmou a liminar anteriormente deferida e julgou procedente o pedido inicial para condenar o requerido, ora apelante, a
“q
ue providencie o fornecimento contínuo dos medicamentos “Dabrafenibe (Tafinlar) e Trametinibe (Mekinist)
, [...]
nos termos do receituário de ID 44999017”.

Em suas razões de Id 13347700, o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
sustenta, preliminarmente, a competência da Justiça Federal para julgamento da demanda e, no mérito, em síntese, que:
I)
deve ser demonstrado o preenchimento dos requisitos estabelecidos no Tema 106 do STJ;
II)
não há prova de que os medicamentos substitutos padronizados no SUS sejam ineficazes para o caso da paciente;
III)
uma vez que o medicamento não é padronizado, o cumprimento compete à União, devendo ser garantido, ao menos, o ressarcimento.

Contrarrazões de Id 13347705, pelo desprovimento do recurso.

Parecer da d. Procuradoria de Justiça em Id 13856770 opinando pela manutenção da sentença em sua integralidade.

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do apelo interposto e passo à apreciação das teses recursais aduzidas.

- Preliminar de incompetência suscitada pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Em suas razões recursais o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
suscita preliminar de incompetência absoluta desta Justiça Estadual para processar e julgar a presente demanda, com fundamento na tese fixada pelo excelso Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário 1.366.243 (Tema 1234), em razão do alto custo da medicação oncológica pleiteada.

Pois bem. Em tal ocasião, o Pretório Excelso, analisando precisamente as hipóteses de solicitação de medicamento registrado perante a ANVISA, mas não dispensado pelo SUS, fixou a seguinte tese acerca da competência para apreciação das demandas judiciais:

I – Competência 1)
Para fins de fixação de competência, as demandas
relativas a medicamentos não incorporados na política pública do SUS

e medicamentos oncológicos
, ambos
com registro na ANVISA
, tramitarão perante a Justiça Federal, nos termos do art. 109, I, da Constituição Federal,
quando o valor do tratamento anual específico do fármaco ou do princípio ativo, com base no Preço Máximo de Venda do Governo (PMVG – situado na alíquota zero), divulgado pela Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos (CMED - Lei 10.742/2003), for igual ou superior ao valor de 210 salários mínimos
, na forma do art. 292 do CPC. [...]

Posteriormente, ao julgar os Embargos de Declaração no RE 1.366.243, o STF decidiu
modular os efeitos
da decisão no tocante à competência.

Restou assentado que a nova regra de competência, baseada no valor do tratamento, somente se aplica às ações ajuizadas após a data da publicação do resultado do julgamento de mérito, marco este fixado em 19 de setembro de 2024, como se pode observar do seguinte excerto:

"Consequentemente, os efeitos do tema 1234, quanto à competência, somente se aplicam às ações que forem ajuizadas após a publicação do resultado do julgamento de mérito no Diário de Justiça Eletrônico, afastando sua incidência sobre os processos em tramitação até o referido marco".

No presente caso, a Ação Civil Pública foi ajuizada em
03
de
maio
de 202
4
, data anterior ao marco temporal estabelecido pelo STF.

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar suscitada.

- Mérito

Narra a exordial que a representada Irma Keppo Gering foi diagnosticada com melanoma com metástases pulmonares, adrenais e subcutâneas, apresentando mutação do gene BRAF. Em razão de referida mutação, o tratamento ordinário inicialmente realizado com os medicamentos já disponibilizados na rede pública revelou-se infrutífero, de modo que foi prescrito então pelos profissionais médicos que a acompanham a realização de novo tratamento com “terapia alvo”, inibidora de BRAF, com os medicamentos dabrafenibe + trametinibe (laudos Id 13347665 e 13347653).

Pois bem. Como cediço, o direito à saúde é garantia fundamental, insculpida no art.196 da Constituição da República, e configura dever inafastável do Estado, a ser assegurado mediante políticas públicas que visem ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. A mera ausência de um fármaco em listas administrativas não pode servir como óbice intransponível à efetivação desse direito.

Nesse sentido, o excelso Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 6 da Repercussão Geral (RE 566.471), que melhor especificou os pontos estabelecidos no Tema 1234, fixou a possibilidade de concessão judicial em caráter excepcional, desde que o medicamento possua registro na ANVISA e que o autor da ação, sobre quem recai o ônus probatório, comprove o preenchimento cumulativo de um conjunto de requisitos, como se pode observar:

1. A ausência de inclusão de medicamento nas listas de dispensação do Sistema Único de Saúde - SUS (RENAME, RESME, REMUME, entre outras) impede, como regra geral, o fornecimento do fármaco por decisão judicial, independentemente do custo. 2. É possível, excepcionalmente, a concessão judicial de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado às listas de dispensação do Sistema Único de Saúde, desde que preenchidos, cumulativamente, os seguintes requisitos, cujo ônus probatório incumbe ao autor da ação: (a) negativa de fornecimento do medicamento na via administrativa, nos termos do item '4' do Tema 1234 da repercussão geral; (b) ilegalidade do ato de não incorporação do medicamento pela Conitec, ausência de pedido de incorporação ou da mora na sua apreciação, tendo em vista os prazos e critérios previstos nos artigos 19-Q e 19-R da Lei nº 8.080/1990 e no Decreto nº 7.646/2011; c) impossibilidade de substituição por outro medicamento constante das listas do SUS e dos protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas; (d) comprovação, à luz da medicina baseada em evidências, da eficácia, acurácia, efetividade e segurança do fármaco, necessariamente respaldadas por evidências científicas de alto nível, ou seja, unicamente ensaios clínicos randomizados e revisão sistemática ou meta-análise; (e) imprescindibilidade clínica do tratamento, comprovada mediante laudo médico fundamentado, descrevendo inclusive qual o tratamento já realizado; e (f) incapacidade financeira de arcar com o custeio do medicamento. 3. Sob pena de nulidade da decisão judicial, nos termos do artigo 489, § 1º, incisos V e VI, e artigo 927, inciso III, § 1º, ambos do Código de Processo Civil, o Poder Judiciário, ao apreciar pedido de concessão de medicamentos não incorporados, deverá obrigatoriamente: (a) analisar o ato administrativo comissivo ou omissivo de não incorporação pela Conitec ou da negativa de fornecimento da via administrativa, à luz das circunstâncias do caso concreto e da legislação de regência, especialmente a política pública do SUS, não sendo possível a incursão no mérito do ato administrativo; (b) aferir a presença dos requisitos de dispensação do medicamento, previstos no item 2, a partir da prévia consulta ao Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário (NATJUS), sempre que disponível na respectiva jurisdição, ou a entes ou pessoas com expertise técnica na área, não podendo fundamentar a sua decisão unicamente em prescrição, relatório ou laudo médico juntado aos autos pelo autor da ação; e (c) no caso de deferimento judicial do fármaco, oficiar aos órgãos competentes para avaliarem a possibilidade de sua incorporação no âmbito do SUS.

Depreende-se, pois, a necessidade de preenchimento dos seguintes requisitos: (a) negativa de fornecimento na via administrativa; b) incapacidade financeira da parte; c) impossibilidade de substituição por outro medicamento do SUS, d) imprescindibilidade clínica do tratamento, e) comprovação de eficácia à luz da medicina baseada em evidências e f) ilegalidade do ato de não incorporação pela Conitec, ausência de pedido ou mora.

Na hipótese dos autos, a exigência da
negativa administrativa
deve ser mitigada ante a superveniência de tal requisito, uma vez que a presente demanda foi ajuizada em data anterior ao seu estabelecimento no julgamento do Tema 1234 pelo STF. Ademais, tem-se que a resistência de mérito apresentada pelo ente público supre a necessidade da prévia solicitação e indeferimento administrativo.

Prosseguindo, tem-se que o apelante não questiona
a situação financeira
da paciente, que se encontra representada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
, inexistindo nos autos também qualquer indício de que possua condições de arcar com os custos de seu tratamento, que envolve medicação oncológica de alto custo, sem o comprometimento das demais necessidades familiares.

A
impossibilidade de substituição por outro medicamento do SUS
resta demonstrada pelo fato de que, em razão da mutação genética (BRAF), o tratamento anterior até então realizado (pembrolizumabe) não se revelou eficaz (laudo Id 13347653 – pág.23), sendo necessária a realização de “terapia alvo” específica para tais casos, cuja medicação dabrafenibe + trametinibe não é disponibilizada pela rede pública, conforme nota técnica da própria Secretaria de Estado da Saúde (Id 13347671).

Quanto a
imprescindibilidade clínica do tratamento
e
comprovação da eficácia
, verifica-se que tais requisitos encontram-se demonstrados também pelos laudos médicos acostados aos autos, com a prescrição dos medicamentos pleiteados (Id 13347665) em razão do insucesso com o tratamento anterior (Id 13347653 – pág.23), dada a peculiaridade da mutação genética de que é portadora a paciente. Ademais, restou consignado no parecer do NATJUS (Id 13347662) que
“Dabrafenibe e trametinibe são medicamentos denominados de terapia-alvo porque agem diretamente na via de sinalização celular responsável pela neoplasia. Por esse motivo, são efetivos apenas em pacientes com mutação de BRAF V600E como é o caso em tela
”, bem como que “
que a combinação de dabrafenibe com trametinibe promove aumento de sobrevida global (HR 0,70; IC95% 0,59-0,82) e de sobrevida livre de progressão de doença (HR 0,56; IC95% 0,44-0,71), sem elevar significativamente efeitos adversos”.

Por fim, com relação à
ilegalidade do ato de não incorporação pela Conitec, ausência de pedido ou mora
, tem-se que esse requisito, de natureza mais complexa, deve ser analisado à luz da omissão do Poder Público. Embora conste dos autos um relato de que, em 2019, a CONITEC teria recomendado a não incorporação dos medicamentos em razão exclusivamente de seu alto custo frente a excepcionalidade de seu uso – dada a sua aplicação voltada aos casos da mutação genética BRAF (Id 13347653 – pág.59) –, o que se constata é uma lacuna na política pública de saúde, uma vez que o SUS atualmente não fornece para os quadros de saúde como o da paciente nenhum medicamento específico e tal ausência de qualquer alternativa para essa condição (BRAF) caracteriza uma omissão que deixa os pacientes sem alternativas eficazes na rede pública. É essa omissão sistêmica que, no caso concreto, autoriza a intervenção judicial para assegurar um direito fundamental desatendido.

Preenchidos, pois, todos os requisitos estabelecidos na tese fixada no julgamento do Tema 6 pelo Supremo Tribunal Federal, correto o deferimento do pedido autoral.

Posto isso, tem-se que o

Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário 855.178 (Tema 793), pacificou também outra controvérsia outrora existente, consignando que a responsabilidade dos entes federados pelo dever de prestar assistência à saúde é solidária e que o polo passivo da ação respectiva pode ser composto por qualquer um deles,

isolada ou conjuntamente
, devendo ser estabelecido, apenas, o devido direcionamento para cumprimento prioritário, com base na organização e hierarquia interna do Sistema Único de Saúde (SUS). Observe-se:

“Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”.

No que se refere à repartição de competências no âmbito do SUS, embora a União, os Estados e os Municípios possuam atribuições específicas, tal organização não exime qualquer deles da responsabilidade de fornecer o tratamento necessário ao cidadão. Nesse sentido, e uma vez que apenas o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
integrou a lide, não há que se falar, neste caso, em direcionamento da obrigação à União Federal, que sequer participou do feito. A solidariedade passiva permite ao cidadão demandar contra qualquer dos devedores, sendo correto, portanto, que o ente estatal demandado suporte o ônus da condenação, resguardado seu eventual direito de regresso em via administrativa própria.

Ante todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

Deixo de proceder a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais, posto que não fixados na origem

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar a relatoria.

É como voto.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.